Tribunal: TJPA
Processo: 0002224-92.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002224-92.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE EDIVALDO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação ordinária. Parcelamento de IPVA. cabimento. Baixa de gravame. Revogação da proibição. Aplicação da norma mais benéfica
.
Recurso desprovido.

1.

Recurso de

apelação interposto em face de sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do autor de proceder ao parcelamento da dívida tributária discutida nos autos, se a baixa do gravame for o único motivo do impedimento
;

2. A controvérsia recursal cinge-se à averiguação do direito ao parcelamento do débito de IPVA e de taxas de licenciamento dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 referentes ao veículo do autor;

3. Os autos reportam que a baixa do gravame foi registrada antes da apreensão do veículo;

4. Aplicação da norma mais benéfica, considerando que a restrição de parcelamento nesses casos deixou de existir com a revogação do
§5º do art. 5º da IN 06/2013
pela IN 23/17;

5. Recurso de apelação
conhecido e desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: §5º do art. 5º da IN 06/2013; IN 23/2017.

Jurisprudência relevante citada:
vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 10 a 17/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação
(Id. 19769232) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
(Id. 19769231) proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca Santarém que, nos autos de ação ordinária proposta por
JOSÉ EDIVALDO GOMES DE SOUSA
, julga parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do autor de proceder ao parcelamento da dívida tributária discutida nos autos, se a baixa do gravame for o único motivo do impedimento.

Em suas razões, o apelante alega que o parcelamento é uma benesse fiscal, cuja adesão é uma faculdade do contribuinte e, segundo o art. 155-A do CTN, deve ser concedido conforme as condições estabelecidas em lei específica; não obstante a quitação do valor total do veículo, a situação do adquirente só passa a ser regular quando este paga as taxas relacionadas ao veículo e emite um novo documento, conforme art. 2271 do CTB.

Requer a reforma da sentença com a improcedência da ação.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 19769236).

Coube-me, o feito, por prevenção ao processo nº 0002381- 24.2017.8.14.0000 (Id 21947648).

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id. 22386217).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial.

Cuida-se de ação ordinária em que o autor, ora apelado, conta ser proprietário do caminhão de placa KEC-6331, RENAVAM 750515759 e chassi 9BWY2VZT91RY16957, que foi financiado em 19/08/2011, quitado em 18/12/2015, com baixa do gravame em 30/12/15. Em 18/06/2016, devido à inadimplência de IPVA e taxas de licenciamento dos anos 2012 a 2015, o veículo foi apreendido pelo réu, recolhendo-o na VIP Leilão. O autor formulou requerimento de parcelamento da dívida, o que foi indeferido, com base no art. 5º, § 5º da Instrução Normativa nº 06/2013, por existência de gravame.

Colaciona os seguintes documentos: consulta detalhada do veículo (Id 19769170 - Pág. 8); planilha com dados do financiamento do veículo (Id 19769172 - Pág. 1-3); decisão administrativa de indeferimento do pedido de parcelamento (Id 19769172 - Pág. 7); notificação de recolhimento do veículo pelo DETRAN (Id 19769173); documento de baixa do gravame registrada em 30/12/2015 (Id 19769193 - Pág. 7).

Prolatada sentença nos seguintes termos dispositivos:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para reconhecer o direito do autor de proceder ao parcelamento da dívida tributária discutida nos autos, se a baixa do gravame for o único motivo do impedimento, sob pena do réu incidir nas penalidades legais.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas. Em relação a autora, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o patrono da autora apresentou inicial e réplica, considerando que o processo não teve instrução probatória.

Da mesma forma, tendo em vista a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno autor em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o procurador do réu apresentou contestação e o processo não teve instrução probatória.”

A lógica do julgado recorrido é que o dispositivo que deu suporte ao indeferimento do pedido do autor (Instrução Normativa nº. 006/2013, art. 5º, §5º) foi revogado pela Instrução Normativa 23/2017, com efeito a partir 01/01/2018; bem ainda, que a demora de repasse da informação de baixa do gravame pelo sistema não pode ser imputada ao autor.

O apelante sustenta que o parcelamento é uma benesse fiscal cuja adesão é uma faculdade do contribuinte e, segundo o art. 155-A do CTN, deve ser concedido conforme as condições estabelecidas em lei específica; que inexiste comprovação de que a Fazenda tenha autorizado o parcelamento; que, não obstante a quitação do valor total do veículo, a situação do adquirente só passa a ser regular quando este paga as taxas relacionadas ao veículo e emite um novo documento, conforme art. 271 do CTB.

A controvérsia recursal cinge-se à averiguação do direito da parte autora ao parcelamento do débito de IPVA e de taxas de licenciamento dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 referentes ao veículo de placa KEC-6331.

Sobre a matéria, a Instrução Normativa nº 06/2013 estabelecia a impossibilidade do parcelamento de débitos de IPVA quando existente baixa de gravame do veículo:

“Art. 5º (...)

§5º- Não será deferido o pedido de parcelamento quando o veículo estiver com baixa de gravame”

Os autos, porém, reportam que a baixa do gravame foi registrada em 30/12/2015 (Id 19769193 - Pág. 7) antes da apreensão do veículo, que ocorreu em 18/06/2016. Destaque-se, ainda, que a restrição de parcelamento quando o veículo estiver com baixa de gravame deixou de existir com a revogação do referido dispositivo pela IN 23/17.

Quanto à aplicação de norma mais benéfica na esfera tributária, destaco jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O disposto no art. 106 do CTN faculta ao contribuinte a incidência da lei posterior mais benéfica a fatos pretéritos, desde que a demanda não tenha sido definitivamente julgada, entendendo-se, no caso de execução, aquela na qual não foram ultimados os atos executivos destinados à satisfação do débito. Precedentes: AgRg no Ag 1.026.499/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31.8.2009; AgRg no AREsp. 185.324/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.8.2012; REsp. 1.121.230/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2010. 2. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1482519 PB 2014/0239878-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)”

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015570006934-0, referente à não entrega de declaração do SINTEGRA, extinta pela legislação vigente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa baseada em obrigação acessória extinta pela legislação deve ser mantida, considerando o princípio da retroatividade benéfica da lei tributária, conforme o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional (CTN) e se a matéria pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi extinta com a substituição pelo sistema de Escrituração Fiscal Digital (EFD), sendo indevida a aplicação de multa com base em legislação revogada.

4. O princípio da retroatividade benéfica da lei tributária, previsto no art. 106 do CTN, impõe a aplicação da norma mais favorável ao contribuinte, afastando a sanção relacionada à obrigação acessória extinta.

5. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, fundada em matéria de ordem pública, pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que não demanda dilação probatória e envolve questão de legalidade estrita, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido. Reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2015570006934-0 e extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A retroatividade benéfica da lei tributária impõe a nulidade de penalidade decorrente de obrigação acessória extinta pela legislação superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 106, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.667/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.415.195/GO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808147-49.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024 )”

Desse modo, a negativa da Administração para o parcelamento do débito, fundamentada no § 5º do artigo 5º da Instrução Normativa nº 06/2013, não se legitima.

Nesses termos, deve ser mantida a sentença que determina o parcelamento dos débitos do veículo.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/03/2025